Tribunal: TJES
Processo: 5020855-42.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-04-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA OMISSÃO. ART. 799 DO CPP. PRAZO PARA ATOS CARTORÁRIOS. INOBSERVÂNCIA PONTUAL. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou ordem em habeas corpus, no qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva por excesso de prazo na formação da culpa ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar, em contexto de apreensão de aproximadamente 27 kg de haxixe e 30 g de maconha, com alegação, nos aclaratórios, de omissão quanto ao descumprimento, pela serventia judicial, de decisão que deveria ter sido cumprida no prazo do art. 799 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado quanto à alegada violação do art. 799 do CPP e se tal circunstância é apta a caracterizar excesso de prazo e constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta a matéria ao determinar a expedição de ofício para cumprimento imediato da diligência pendente, ainda que sem menção expressa ao art. 799 do CPP, inexistindo omissão relevante.

4. Os prazos processuais penais não possuem caráter absoluto e devem ser aferidos à luz do princípio da razoabilidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto.

5. A demora na marcha processual justifica-se pela complexidade da causa, evidenciada pela apreensão de grande quantidade de entorpecentes, valores e veículos, bem como pela necessidade de instrução probatória robusta.

6. A existência de conflito de competência submetido ao STJ (CC nº 210774/ES), diante de indícios de transnacionalidade, suspende o curso regular do feito e afasta desídia estatal.

7. A realização de diligências complexas requeridas pela própria defesa contribui para a dilação do prazo, não podendo ser invocada em seu favor para reconhecimento de constrangimento ilegal.

8. A inobservância pontual do prazo do art. 799 do CPP não acarreta, por si só, ilegalidade da prisão preventiva quando o processo tramita regularmente e a demora decorre da complexidade da causa.

9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo vedado seu uso para reformulação de tese já decidida.

10. O acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente, nos termos do art. 93, IX, da CF, conforme entendimento consolidado no Tema 339 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A inobservância pontual do prazo previsto no art. 799 do CPP não configura, isoladamente, excesso de prazo quando a demora é justificada pela complexidade da causa e pela dinâmica processual. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à integração de eventual vício do julgado. 3. Considera-se suficientemente fundamentada a decisão que enfrenta as questões essenciais, ainda que sem exame pormenorizado de todos os dispositivos legais invocados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 799 e art. 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 339 da Repercussão Geral; TJ-ES, HC nº 00233320220208080000, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 26.05.2021; TJ-ES, HC nº 00170123320208080000, Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama, j. 07.07.2021; STJ, CC nº 210774/ES.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020855-42.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEANCARLOS PIROLA DE ALMEIDA

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PIUMA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA OMISSÃO. ART. 799 DO CPP. PRAZO PARA ATOS CARTORÁRIOS. INOBSERVÂNCIA PONTUAL. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou ordem em habeas corpus, no qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva por excesso de prazo na formação da culpa ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar, em contexto de apreensão de aproximadamente 27 kg de haxixe e 30 g de maconha, com alegação, nos aclaratórios, de omissão quanto ao descumprimento, pela serventia judicial, de decisão que deveria ter sido cumprida no prazo do art. 799 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado quanto à alegada violação do art. 799 do CPP e se tal circunstância é apta a caracterizar excesso de prazo e constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta a matéria ao determinar a expedição de ofício para cumprimento imediato da diligência pendente, ainda que sem menção expressa ao art. 799 do CPP, inexistindo omissão relevante.

4. Os prazos processuais penais não possuem caráter absoluto e devem ser aferidos à luz do princípio da razoabilidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto.

5. A demora na marcha processual justifica-se pela complexidade da causa, evidenciada pela apreensão de grande quantidade de entorpecentes, valores e veículos, bem como pela necessidade de instrução probatória robusta.

6. A existência de conflito de competência submetido ao STJ (CC nº 210774/ES), diante de indícios de transnacionalidade, suspende o curso regular do feito e afasta desídia estatal.

7. A realização de diligências complexas requeridas pela própria defesa contribui para a dilação do prazo, não podendo ser invocada em seu favor para reconhecimento de constrangimento ilegal.

8. A inobservância pontual do prazo do art. 799 do CPP não acarreta, por si só, ilegalidade da prisão preventiva quando o processo tramita regularmente e a demora decorre da complexidade da causa.

9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo vedado seu uso para reformulação de tese já decidida.

10. O acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente, nos termos do art. 93, IX, da CF, conforme entendimento consolidado no Tema 339 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A inobservância pontual do prazo previsto no art. 799 do CPP não configura, isoladamente, excesso de prazo quando a demora é justificada pela complexidade da causa e pela dinâmica processual. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à integração de eventual vício do julgado. 3. Considera-se suficientemente fundamentada a decisão que enfrenta as questões essenciais, ainda que sem exame pormenorizado de todos os dispositivos legais invocados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 799 e art. 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 339 da Repercussão Geral; TJ-ES, HC nº 00233320220208080000, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 26.05.2021; TJ-ES, HC nº 00170123320208080000, Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama, j. 07.07.2021; STJ, CC nº 210774/ES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela defesa de
JEANCARLOS PIROLA DE ALMEIDA,
em face do Acórdão de ID 18241227 que, à unanimidade, denegou a ordem.

O embargante apresentou razões recursais no ID 18431643 alegando omissão quanto à tese de descumprimento, pela Secretaria do Juízo, da decisão judicial proferida pelo Juízo de origem em 31/07/2025, a qual, conforme a narrativa defensiva, deveria ter sido cumprida em dois dias, nos termos do art. 799 do CPP.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento aos presentes embargos declaratórios em sua manifestação que consta do ID 18810381.

É o Relatório. Sem revisão, por força Regimental.

Inclua-se em pauta de julgamento.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pela defesa de
JEANCARLOS PIROLA DE ALMEIDA,
em face do Acórdão de ID 18241227 que, à unanimidade, denegou a ordem.

O Acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juiz da 2ª Vara Criminal de Piúma/ES, nos autos da ação penal nº 0000598-52.2024.8.08.0021, no qual se pleiteia a revogação da prisão preventiva por alegado excesso de prazo na formação da culpa ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar em razão de o paciente ser portador de HIV, após apreensão de aproximadamente 27kg de substância análoga a haxixe e 30g de maconha em cumprimento de mandado de busca e apreensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, diante da duração da custódia cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os prazos processuais previstos no Código de Processo Penal não possuem caráter absoluto e devem ser interpretados à luz do princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto. 4. A marcha processual dilatada encontra justificativa na elevada complexidade da causa, que envolve investigação de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com apreensão de vultosa quantidade de entorpecentes, valores expressivos e veículos, exigindo instrução probatória robusta. 5. O conflito de competência submetido ao Superior Tribunal de Justiça, em razão de indícios de transnacionalidade da droga, suspende o curso regular do feito até a definição do juízo competente, afastando a configuração de desídia estatal. 6. A demora na apresentação da resposta à acusação decorre, em parte, de diligências complexas requeridas pela própria defesa técnica, deferidas pelo juízo de origem para assegurar a plenitude do direito de defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada à luz da. razoabilidade, sendo afastada quando a demora se justifica pela complexidade da causa, por conflitos de competência e por diligências requeridas pela própria defesa. 2. A prisão preventiva é mantida quando demonstrada sua necessidade para a garantia da ordem pública e a inadequação das medidas cautelares alternativas. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 319. Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, HC nº 00233320220208080000, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 26.05.2021, publ. 17.06.2021; TJ-ES, HC nº 00170123320208080000, Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama, Segunda Câmara Criminal, j. 07.07.2021, publ. 22.07.2021; STJ, CC nº 210774/ES.

O embargante apresentou razões recursais no ID 18431643 alegando omissão quanto à tese de descumprimento, pela Secretaria do Juízo, da decisão judicial proferida pelo Juízo de origem em 31/07/2025, a qual, conforme a narrativa defensiva, deveria ter sido cumprida em dois dias, nos termos do art. 799 do CPP.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento aos presentes embargos declaratórios em sua manifestação que consta do ID 18810381.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, verifico que a tese referente à violação do art. 799 do CPP em razão do descumprimento da decisão de 31/07/2025 foi efetivamente suscitada na petição inicial do mandamus (ID 17317572).

Nesse contexto v. Acórdão embargado, manifestando-se expressamente pela expedição de ofício para o imediato cumprimento da referida diligência com "máxima urgência", ainda que não tenha feito manifestação expressa sobre o mencionado dispositivo legal.

Passo, pois, a integrar o julgado para sanar a omissão.

A defesa sustenta que a inobservância do prazo de 02 (dois) dias previsto no art. 799 do CPP pela serventia judicial impõe o reconhecimento do excesso de prazo. Contudo, é cediço que os prazos processuais penais não devem ser analisados sob um critério puramente aritmético.

Conforme assentado no voto condutor, a aferição de excesso de prazo exige um juízo de razoabilidade, sopesando as peculiaridades da causa.

No caso vertente, a dilação na marcha processual encontra justificativa em um cenário de elevada complexidade, que envolve: (1) a apreensão de vultosa quantidade de entorpecentes (aprox. 27 kg de haxixe e 30 g de maconha), valores expressivos e veículos de luxo; (2) a necessidade de solução de um conflito de competência perante o Superior Tribunal de Justiça (CC nº 210774/ES), diante de indícios de transnacionalidade da droga; e (3) a deferência a múltiplas e complexas diligências requeridas pela própria defesa, tais como acesso integral a dados telemáticos e traslados de inquéritos policiais correlatos (IP nº 191/24).

Nesse contexto, embora o art. 799 do CPP oriente a celeridade dos atos processuais feitos pelos cartórios, sua inobservância pontual não possui o condão de, isoladamente, anular a higidez da segregação cautelar quando o processo permanece em movimentação contínua e a demora é debitada à própria natureza complexa da instrução criminal.

Tanto é assim que
este Colegiado, atento à situação da serventia de origem, determinou a expedição de ofício ao juízo coator com cópia do acórdão, ordenando o cumprimento imediato das providências pendentes
.

Tal medida demonstra que o Tribunal sopesou a mora administrativa, mas concluiu que a soltura do paciente seria desproporcional diante do risco à ordem pública e da gravidade concreta dos delitos investigados.

Dessa forma, não se verifica omissão por violação ao art. 799 do CPP, tendo em vista que esta relatoria e o Colegiado diligenciaram no sentido do cumprimento da referida ordem judicial.

Nota-se, portanto, que a embargante busca, sob o pretexto de sanar vícios, promover a rediscussão da matéria fática e jurídica já decidida, o que é vedado nesta via estreita.

Nesse sentido, o parecer ministerial foi cirúrgico ao afirmar que
"Busca-se novo julgamento do que já foi decidido, com reformulação argumentativa do mesmo pedido libertário. Isso é incompatível com a função integrativa dos embargos de declaração."
.

Portanto, entendo que o Acórdão embargado atendeu ao mandamento constitucional expresso contido no inc. IX, do art. 93, da CF, bem como observou a jurisprudência consolidada no
Tema 339 de Repercussão Geral, do STF
, que estabelece que “
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

É como voto.